Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS POR RICOCHETE. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Alega-se o envio de mensagens difamatórias à instituição empregadora, além de publicações em redes sociais sobre suposto crime sexual praticado pelo marido da recorrente, causando-lhe danos morais. A apelante pleiteia a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as mensagens e as publicações do apelado configuram dano moral indireto à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral reflexo, ou por ricochete, ocorre quando uma pessoa é alcançada pelos efeitos de um ato ilícito direcionado à outra vítima, que é a direta.
4. O medo, a aflição, a raiva e a revolta, por exemplo, são sentimentos comuns em relação à familiares que, eventualmente, venham a sofrer com manifestações de terceiros, o que não gera, necessariamente, o dever de indenizar, sobretudo de forma reflexa, por ser, esse tipo de condenação, excepcional.
5. A liberdade de expressão, embora não seja absoluta, encontra limites nos direitos da personalidade. No entanto, as provas constantes dos autos revelam que as afirmações do apelado não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, não configurando dano moral indireto à apelante, sobretudo se as referências do apelado foram direcionadas ao marido da apelante, não havendo prova de violação nem direta, nem indireta aos direitos da personalidade da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O dano moral reflexo exige prova de violação direta aos direitos da personalidade da vítima indireta. 2. A liberdade de expressão encontra limites nos direitos da personalidade, mas não configura dano moral por ricochete quando não ultrapassa esses limites."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. IV; CC, arts. 186, 927, 948, 952. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961854, 0701769-73.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 1950270, 0700807-16.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 11/12/2024. TJDFT, Acórdão 1989206, 0707502-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025, p. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1427055, 0702518-11.2018.8.07.0004, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/06/2022, p. 09/06/2022.